Tribunal: TJES
Processo: 0000026-13.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-13.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO MIRANDA DE SOUZA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO CORRÉU. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por três apelantes
,
contra sentença que os condenou como incursos nos arts.
157, § 2º, I e II
, e
288, parágrafo único
, do
Código Penal
, em concurso material, às penas de
16 anos e 6 meses
,
14 anos e 8 meses
e
14 anos e 8 meses
de reclusão, respectivamente, todas em regime inicial fechado. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução das penas; a defesa do primeiro apelante requer, ainda, fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de
roubo majorado
e
associação criminosa armada
;
(ii) definir se a
dosimetria das penas
observou os critérios legais do art. 59, do Código Penal;
(iii) apreciar a
fixação de honorários advocatícios
ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em juízo.

A autoria resta firmemente demonstrada pela
confissão judicial d
o primeiro apelante
, que reconhece a prática do crime em concurso com os outros dois apelantes, corroborada pelos depoimentos da vítima e do policial civil responsável pela investigação.

A
palavra da vítima
, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando harmônica com as demais provas, conforme jurisprudência do
STJ.

O álibi apresentado pelos outros dois apelantes mostrou-se inconsistente, contrariando as demais provas dos autos e a confissão detalhada do corréu.

Mantida a condenação por
associação criminosa armada
, diante da atuação organizada e reiterada dos apelantes, conforme relato do policial civil e elementos do inquérito.

As
penas-base
foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime – com fundamentação idônea e concreta, em consonância com o
Tema Repetitivo nº 1214/STJ
e precedentes como o
AgRg no HC 839.005/PE
.

A utilização de uma das causas de aumento (arma de fogo) para negativar as circunstâncias judiciais, reservando-se outra (concurso de pessoas) para a terceira fase, é legítima, inexistindo
bis in idem
, conforme entendimento pacificado.

Correta a compensação entre
reincidência e confissão
no caso do primeiro apelante, e a manutenção das penas intermediárias para os demais apelantes.

Mantido o
regime inicial fechado
, em razão do quantum das penas e da reincidência. Inviável a substituição por penas restritivas de direitos.

Indeferido o pedido de
assistência judiciária gratuita
, por competir ao Juízo da Execução a análise da hipossuficiência econômica (art. 804, do CPP).

Reconhecido o direito do
defensor dativo
à percepção de
honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado por analogia (art. 3º, do CPP), custeados pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 59, 68, parágrafo único, 69, 157, § 2º, I e II, e 288, parágrafo único;
CPP
, arts. 155, 804 e 3º;
CPC
, art. 85, §§ 2º e 8º;
CF/1988
, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgRg no AREsp 1.552.187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2019;
STJ
, AgRg no HC 839.005/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/12/2023;
STJ
, AgRg no REsp 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000026-13.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO MIRANDA DE SOUZA, DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO, MAELTON DE ARAUJO SOUZA

Advogado(s) do reclamante: JOSUE DE SA RODRIGUES, RAFAEL ARRIGONI SCARTON, PETERSON CIPRIANO, PATRICIO CIPRIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
MAELTON DE ARAUJO SOUZA
,
DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO
e
PAULO MIRANDA DE SOUZA
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal (fls. 200/223 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 03/04, narra o que segue:

"Consta do Incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria, que, no dia 29 de outubro de 2016, por volta das 21h, no estabelecimento, localizado no Córrego São Vicente, neste Município e Comarca, MAELTON DE ARAUJO SOUZA, DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO E PAULO MIRANDA DE SOUZA, com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em R$1.000,00 (um mil) reais em espécie, 01 (um) molho de chaves, 01 (um) aparelho telefônico cor preto marca LG avaliado em R$149,00 (cento e quarenta e nove) reais e 12 (doze) maços de cigarros, sendo avaliado no total, prejuízo de aproximadamente R$1.700,00 (um mil e setecentos) reais, pertencentes ao Sr. José Eladio Gaspari”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Juiz de Direito da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os três réus como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2º, incisos I e II, e 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material, aplicando as seguintes penas:

a
MAELTON DE ARAUJO SOUZA
, a pena total de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

a
PAULO MIRANDA DE SOUZA
, a pena total de
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

a
DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO
, a pena total de
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa de
MAELTON DE ARAUJO SOUZA
pugna pela redução da pena ao mínimo legal. As defesas de
PAULO MIRANDA DE SOUZA
e
DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO
requerem a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e as penas impostas aos recorrentes, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, as defesas de Paulo Miranda de Souza e Daniel Miranda de Souza Monteiro pleiteiam a absolvição dos acusados quanto aos crimes de roubo majorado e associação criminosa, sob o argumento de ausência de suporte probatório.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação dos réus nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 08/09, Auto de Apreensão de fl. 26, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 43, bem como pela farta prova testemunhal produzida.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que tornam clarividente a participação de todos os apelantes na empreitada criminosa.

A vítima José Eladio Gaspari, ao ser ouvida em juízo, assim consignou:

“Que os acusados chegaram ao local do crime; Que a porta do bar já estava fechada, no entanto a porta do fundo ainda estava aberta; Que um dos acusados chegou e solicitou um cigarro; Que este pagou o cigarro, pagou e depois saiu do local; Que posteriormente o acusado retornou ao local e já chegou apontando uma arma na cabeça da vítima anunciando o assalto; Que depois apareceu mais dois homens; Que dois estavam com touca e um não estava; Que reconheceu um dos acusados na Delegacia; Que não recuperaram nenhum dos objetos; Que não reconhece nenhum dos Denunciados; (mídia de fls. 137).”

Embora a vítima não tenha reconhecido os acusados em juízo, seu relato sobre o
modus operandi
– a abordagem por três indivíduos, um deles armado – é coeso e consistente com os demais elementos probatórios. Ademais, confirmou ter realizado o reconhecimento de um dos acusados em sede policial.

Registre-se, no ponto, que nos crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas presenciais diretas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

Corroborando a narrativa, o policial civil Renato Ozório Nascimento, ouvido como testemunha, relatou em juízo o contexto da associação criminosa envolvendo os apelantes:

“que DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO PAULO MIRANDA DE SOUZA MAELTON DE ARAÚJO SOUZA e LUCIANO COELHO DE SOUZA (que na época do depoimento encontrava-se foragido); Que estes fazem parte da quadrilha mais organizada do Município de Rio Bananal nos últimos tempos; Que são suspeitos de terem praticados vários roubos; Que o modelo do carro do utilizado para a prática delituosa foi uma Parati; Que inclusive foi apreendido no Município de Linhares; Que o acusado MAELTON DE ARAÚJO SOUZA confessou ter praticado este crime bem como outros crimes que já foram realizados nesta Comarca.” (mídia de fls. 137).

O depoimento do agente estatal é de extrema relevância, pois contextualiza a atuação do grupo e menciona a confissão extrajudicial de um dos corréus, o que veio a se confirmar em juízo.

De forma decisiva para o deslinde da controvérsia sobre a autoria, tem-se a confissão judicial do corréu
MAELTON DE ARAUJO SOUZA
, que não apenas admitiu sua própria participação, como delatou, sem hesitação, a concorrência dos demais apelantes, Paulo e Daniel. Vejamos seu interrogatório:

“Que a denúncia é verdadeira; Que ele juntamente com Daniel Miranda de Souza Monteiro e Paulo Miranda de Souza planejaram a prática delituosa; Que não tinha o alvo pronto; Que estavam passando pelo local e resolveram fazer o assalto; Que responde por outro processo; Que não conhece a vítima;” (mídia de fls. 137)

A confissão de Maelton, que se alinha perfeitamente à dinâmica dos fatos narrada pela vítima – a ação de três agentes –, é prova robusta e suficiente para derruir as teses absolutórias. As versões apresentadas pelos apelantes Paulo e Daniel, em que negam a participação e buscam se eximir da responsabilidade, mostram-se isoladas e contraditórias entre si. Paulo alega que estava na Bahia, enquanto Daniel afirma que não saiu de sua casa em Linhares.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante,
"Como se observa, PAULO diz que foi DANIEL e este diz que foi PAULO. A dúvida se esclarece quando MAELTON confessa que todos participaram do crime.
" (fl. 207).

O álibi invocado por Paulo Miranda de Souza, de que estaria no Estado da Bahia na data do crime (29/10/2016), não se sustenta. Embora tenha apresentado justificativa eleitoral naquele estado, tal documento não comprova sua presença em local diverso na data e hora específicas do delito, tratando-se de prova frágil que é diretamente contrariada pela confissão detalhada do corréu Maelton.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte dos três apelantes, de modo que não há como ser acolhido o pedido de absolvição, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação de
MAELTON DE ARAUJO SOUZA
,
DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO
e
PAULO MIRANDA DE SOUZA
nas sanções dos artigos 157, § 2º, I e II, e 288, parágrafo único, do Código Penal.

Passo ao exame das dosimetrias das penas.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Os três apelantes requerem a redução de suas penas-base ao mínimo legal. A defesa de Maelton alega "absoluta ausência de fundamentação", enquanto as defesas de Paulo e Daniel falam em "excesso de pena". Contudo, as irresignações não merecem acolhida.

Quanto ao crime de roubo,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime à época dos fatos variava de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, o magistrado sentenciante assim sopesou:

Para
MAELTON DE ARAUJO SOUZA
, a pena-base foi fixada em
08 (oito) anos de reclusão
. O juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Verifico que a
culpabilidade
foi valorada negativamente, em decorrência da alta periculosidade do acusado Maelson, considerado o seu extenso histórico criminal.

Não obstante a referida fundamentação seja inerente aos maus antecedentes, já reconhecidos no presente caso, reputo ser possível reforçar a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante quanto à culpabilidade, conforme autoriza o Tema Repetitivo nº 1214, do Superior Tribunal de Justiça

Nesse particular, conforme consulta ao sistema SEEU (Execução Penal nº 0009485-38.2011.8.08.0067), verifica-se que ao tempo dos fatos apurados na presente denúncia, o acusado se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Dito isso, a jurisprudência pátria já sedimentou que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior é circunstância apta à exasperação da pena-base, uma vez que denota que o agente é indiferente aos ditames legais e ao próprio compromisso assumido em razão do cumprimento da pena anterior. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. AUMENTO SUCESSIVO PELAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A culpabilidade dos agentes foi considerada desfavorável por meio de fundamentos concretos. No caso, os réus cometeram o novo crime enquanto cumpriam pena em regime aberto por outros delitos, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 4. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ, situação ocorrida nos autos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 839.005/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Assim sendo, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Os
antecedentes
são incontestavelmente maculados, possuindo o réu múltiplas condenações definitivas por fatos anteriores, conforme certidão acostada aos autos e detalhado na sentença.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas em razão do emprego de arma de fogo, sendo a majorante do concurso de pessoas reservada para a terceira fase. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de majorantes, é plenamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, desde que a outra seja aplicada na terceira fase, não havendo que se falar em
bis in idem
. Nesse sentido:

7. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. [...] 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

As
consequências do delito
também justificam o aumento, uma vez que a vítima sofreu prejuízo patrimonial relevante, não tendo recuperado os bens subtraídos.

Dessa forma, havendo quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis e devidamente fundamentadas, a fixação da pena-base em 08 (oito) anos, o dobro do mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Para
PAULO MIRANDA DE SOUZA
e
DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO
, a pena-base foi fixada em
07 (sete) anos de reclusão
.

O juízo
a quo
negativou os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
. Pelas mesmas razões já expostas, as valorações são idôneas.

Ambos possuem condenação definitiva anterior, o crime foi praticado com arma de fogo e a vítima não recuperou seus pertences. A presença de três vetoriais negativas justifica plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no patamar estabelecido.

Quanto ao crime de
associação criminosa
, as penas-base para este delito foram fixadas em
03 (três) anos
para Maelton e em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
para Paulo e Daniel. A fundamentação seguiu a mesma lógica da utilizada para o crime de roubo, sopesando as mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que se mostra correto. Igualmente, mantenho as penas-base fixadas.

Na segunda fase, para Maelton, o magistrado compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o que se afigura correto e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, mantendo a pena intermediária nos mesmos patamares da pena-base. Para Paulo e Daniel, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, para o crime de roubo, o juiz aplicou a causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP) na fração de 1/2 (metade), o que resultou em penas definitivas de 12 (doze) anos para Maelton, e 10 (dez) anos e 06 (seis) meses para Paulo e Daniel. A fração de aumento está devidamente justificada pela gravidade concreta da ação conjunta de três agentes, que torna sobremaneira mais difícil a defesa da vítima.

Para o crime de associação criminosa, foi aplicada a majorante do parágrafo único do art. 288 (associação armada), também na fração de 1/2, majorando as penas de forma adequada, dadas as circunstâncias.

Somadas as penas em razão do concurso material (art. 69, do CP), o cômputo final realizado na sentença deve ser mantido, qual seja, fixando as penas totais de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses para Maelton
, e de
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses para Paulo e Daniel,
eis

que se revelam justas e proporcionais.

Mantenho o regime inicial
fechado
para todos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dado o
quantum
das penas, e também em razão da reincidência e da gravidade concreta dos delitos. Pelas mesmas razões, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela defesa de Paulo Miranda de Souza, entendo por não acolhê-lo nesta seara.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. A análise sobre a hipossuficiência do condenado para o pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do apenado.

Por derradeiro, a defesa de
Maelton
requer a fixação de honorários advocatícios pela sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que, se não existir Defensoria Pública que milita na comarca ou esta for insuficiente, o advogado que atuar como dativo terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa de média complexidade, com 03 (três) apelantes – cabendo ao advogado a defesa de um deles –, aos quais foram imputados o crime de roubo circunstanciado. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante Maelton de Araújo Souza durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse contexto, com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que o advogado dativo, Dr. Rafael Arrigoni Scarton – OAB/ES 14.528, exerceu com esmero o múnus público que lhe foi conferido, fixo os honorários advocatícios no quantum de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
concernentes à atuação em âmbito recursal em favor do réu Maelton de Araujo Souza, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da r. sentença condenatória. Fixo, de ofício, honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)